Tribunal: TJES
Processo: 0007916-50.2010.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007916-50.2010.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ALTAMIR BARBOSA ALCANTARA e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL. NATUREZA DISCRICIONÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/2021. NULIDADE DO JULGAMENTO. PROVAS EMPRESTADAS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recursos de apelação interpostos em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, na qual os embargantes foram condenados pela prática de atos ímprobos decorrentes da utilização da função pública para favorecer organização criminosa. Alegam omissões quanto à possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Cível, prescrição intercorrente, nulidade do julgamento por ausência de nova intimação, validade das provas emprestadas e das interceptações telefônicas, retroatividade da Lei nº 14.230/2021, repercussão de decisão criminal e nulidade decorrente de provas supostamente ilícitas, requerendo a reforma do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode determinar nova manifestação do Ministério Público acerca da celebração de Acordo de Não Persecução Cível; (ii) estabelecer se incide a prescrição intercorrente prevista na Lei nº 14.230/2021 sobre fatos anteriores à sua vigência; (iii) determinar se houve nulidade do julgamento em razão dos sucessivos adiamentos da sessão; (iv) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à validade das provas emprestadas e das interceptações telefônicas; (v) estabelecer se é possível aplicar isoladamente apenas as disposições mais benéficas da Lei nº 14.230/2021; e (vi) verificar se os embargos de declaração evidenciam vícios previstos no art. 1.022 do CPC ou apenas pretendem rediscutir o mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acordo de Não Persecução Cível possui natureza jurídica de ato discricionário do Ministério Público, orientado pelos critérios de oportunidade e conveniência, inexistindo direito subjetivo do investigado à sua celebração.

O novo regime prescricional introduzido pela Lei nº 14.230/2021 possui natureza irretroativa, conforme tese firmada pelo STF no Tema 1.199, razão pela qual não se aplica aos marcos prescricionais de processos relativos a fatos anteriores à vigência da norma.

O adiamento de julgamento regularmente pautado não exige nova intimação das partes quando realizado em prazo razoável, especialmente quando o regimento interno do tribunal dispensa a reinclusão em pauta e a nova data da sessão consta do andamento processual.

O acórdão enfrentou expressamente as alegações relativas à validade das provas emprestadas e das interceptações telefônicas, reconhecendo que foram produzidas sob contraditório e ampla defesa e que não foi demonstrada qualquer irregularidade na autorização judicial da medida.

A eventual nulidade reconhecida na esfera penal não contamina automaticamente a ação de improbidade administrativa, em razão da independência entre as instâncias e da autonomia do juízo cível para valorar as provas.

A aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 exige a consideração do novo regime sancionatório em sua integralidade, sendo vedada a combinação de dispositivos de leis sucessivas para formação de uma terceira disciplina normativa mais favorável ao condenado.

A extinção da punibilidade na esfera penal não repercute automaticamente na responsabilização por improbidade administrativa, salvo nas hipóteses de inexistência do fato ou negativa de autoria.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

O Acordo de Não Persecução Cível constitui faculdade institucional do Ministério Público e não direito subjetivo do investigado.

O regime de prescrição intercorrente introduzido pela Lei nº 14.230/2021 é irretroativo e aplica-se apenas aos marcos prescricionais posteriores à sua vigência.

O adiamento de julgamento para sessão subsequente dispensa nova intimação quando observado o regimento interno e preservado prazo razoável.

Provas emprestadas e interceptações telefônicas regularmente autorizadas e submetidas ao contraditório podem fundamentar condenação por improbidade administrativa.

É vedada a combinação de dispositivos de leis sucessivas para aplicação isolada apenas dos aspectos mais benéficos ao condenado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXVI e XL, e 37, § 4º; CPC, arts. 927, III, 935, 1.022 e 1.042; Lei nº 8.429/1992, arts. 11, 12, 17-B e 23, §§ 5º e 8º; Regimento Interno do TJES, art. 128.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 843989/PR (Tema 1.199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022; STJ, AgRg no REsp 1.501.197/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.08.2015; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.737.896/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.11.2021; STJ, AgRg no REsp 2.006.144/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.09.2022; STF, HC 219.888 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.12.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no Ag 1.434.894/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.05.2024; TJES, Apelação Cível nº 0001926-38.2016.8.08.0040, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 23.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL N 0007916-50.2010.8.08.0030

EMBARGANTE:
MILTON SIRTOLI e JOSÉ HENRIQUE BRAVIM

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de dois embargos de declaração, sendo um oposto por
MILTON SIRTOLI
e o outro por

JOSÉ HENRIQUE BRAVIM

em face do acórdão de relatoria do eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy (fls. 4841/4842), proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento aos apelos dos recorrentes.

Em suas razões (fls. 4854/4862),
MILTON SIRTOLI
pleiteia, inicialmente, seja intimado o órgão ministerial para se manifestar sobre a possibilidade de acordo, nos termos do art. 17-B da Lei de Improbidade.

Prossegue afirmando que a condenação se sustenta exclusivamente em prova emprestada, sem ter sido submetida ao efetivo contraditório.

Afirma que diante das alterações promovidas pela Lei 14.230/21 na tipificação dos atos de improbidade administrativa, mister seja reconhecida a retroatividade da referida lei, por ser mais benéfica ao embargante, afastando-se a condenação à perda de função.

O embargante
JOSÉ HENRIQUE BRAVIM,
por sua vez, sustenta (fls. 4864/4889), inicialmente, a ocorrência de prescrição intercorrente, ante a novel redação dada pela lei 14.230/21.

Pontua, ainda, a nulidade do julgamento, por força dos sucessivos adiamentos, que obstaram a realização de sustentação oral pelo advogado do embargante.

Prossegue afirmando que no processo criminal nº 0007375-17.2010.8.08.0030 restou declarada a extinção da punibilidade pelo crime de coação, o que refletiria na pena da presente ação de improbidade, devendo o Colegiado se manifestar sobre o respectivo fato.

Destaca ter sido condenado pelos atos de improbidade insertos no art. 11 da Lei 8.429/92, fundamentados em violação genérica a princípios da Administração Pública, vedada pela nova redação introduzida pela Lei 14.230/21.

Aduz a nulidade da documentação acostada à fl. 2072, que não poderia ter sido utilizada como meio de prova, considerando ter sido anulada quando do julgamento do Habeas Corpus nº 10011000759, o que torna, via de consequência, nula toda ação de improbidade.

Destaca que o Colegiado foi instado a reconhecer a ausência de decisão judicial que determinou a interceptação telefônica, mas quedou-se inerte.

Requer seja reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente, a nulidade do acórdão, bem como supridas as omissões indicadas, com a consequente improcedência de toda a ação de improbidade.

Em aditamento aos aclaratórios (fls. 4917/4922)
JOSÉ HENRIQUE BRAVIN
sustenta a nulidade do processo baseado na juntada de provas reconhecidamente ilícitas.

Assevera, também, o impedimento do eminente Desembargador Raphael Americano Câmara quando do julgamento, por ter sido advogado do Juiz da 1ª Vara Criminal de Linhares em fato apurado pela Corregedoria-Geral de Justiça do TJES, por ter deflagrado a interceptação telefônica na ação criminal nº 0007375-17.2010.8.08.0030, sem decisão judicial que a justificasse.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos recursos (id. 16585972).

Pois bem.

DO ART. 17-B, DA LEI DE IMPROBIDADE

Em suas razões,
MILTON SIRTOLI
pleiteou a intimação do órgão ministerial para se manifestar sobre possibilidade de acordo, nos termos do art. 17-B da Lei de Improbidade.

Não obstante, o Acordo de Não Persecução Cível (ANPC) — previsto no Art. 17-B da Lei 8.429/92 (LIA), possui natureza jurídica de
ato discricionário
do Ministério Público, pautado pelos critérios de oportunidade e conveniência, e não de direito subjetivo do investigado.

Devidamente intimado, o Ministério Público atuante em primeiro grau sequer apresentou manifestação, enquanto a Procuradoria de Justiça, em contrarrazões, apesar de ciente do pedido, optou por não propor o respectivo acordo.

A faculdade de propor o acordo, portanto, decorre da independência funcional. Impor ao Ministério Público a obrigação de pactuar retiraria do órgão a sua função constitucional de avaliar se a sanção judicial seria, no caso concreto, mais eficaz para a proteção do interesse público do que a solução consensual.

Nesse sentido, já tendo sido o
Parquet
cientificado do pedido e, não tendo proposto acordo, não há que se falar em intimação daquele para tal finalidade, razão pela qual passo ao enfrentamento das demais questões.

DA NULIDADE DO JULGAMENTO
POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO

O embargante
JOSÉ HENRIQUE BRAVIN
argui a nulidade do julgamento, ante os sucessivos adiamentos, que obstaram a realização de sustentação oral por seu advogado.

Contudo, deve ser afastada referida arguição.

A jurisprudência pátria é pacífica ao estabelecer que o adiamento de processo regularmente incluído em pauta prescinde de nova publicação, quando o julgamento é realizado em tempo razoável.

Ademais, o Regimento Interno deste egrégio Tribunal prevê que se dispensa a reinclusão em pauta dos processos em que o julgamento tiver sido adiado para a sessão subsequente:

Art. 128 - Da pauta deverá constar a relação dos feitos que possam ser julgados na sessão, reincluindo-se na pauta seguinte os processos que não tenham sido julgados na sessão anterior, observada, quando for o caso, a antecedência prevista no art. 935, do CPC.

Parágrafo único.
Dispensa-se da reinclusão em pauta aqueles processos cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão subsequente, aqueles que, em continuação de julgamento por pedido de vista, forem concluído na sessão seguinte e, ainda, aqueles em que for aplicada a técnica de julgamento prevista no art. 942, do CPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO . JULGAMENTO ADIADO. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA NA TERCEIRA SESSÃO SUBSEQUENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA NO CASO EM EXAME . 1.
Pacificou-se o entendimento na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é necessária nova publicação dos processos adiados na pauta, desde que o julgamento ocorra em tempo razoável. (EDcl no AgRg no AgRg nos EREsp 884083 / PR, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, DJe 1/8/2011)
. No caso em análise, transcorreu-se menos de um mês entre a data original do julgamento (ocasião em que o processo foi adiado por indicação do relator) e a data do efetivo julgamento em sessão . 2. A via especial não é a sede própria para a discussão de matéria de índole constitucional, sob pena de usurpação da competência exclusiva do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento .(STJ - AgRg no REsp: 1501197 PE 2014/0313836-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/08/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2015)

QUESTÃO DE ORDEM. INCLUSÃO DE RECURSO EM PAUTA DE JULGAMENTO, COM REGULAR INTIMAÇÃO DAS PARTES. APREGOADO O FEITO, FOI O JULGAMENTO ADIADO. DESNECESSÁRIA NOVA INTIMAÇÃO DO PATRONO . NULIDADE NÃO VERIFICADA. 1.
O STJ tem entendimento no sentido de que não se faz necessária nova publicação nos casos de adiamento de processo de pauta, desde que o novo julgamento ocorra em tempo razoável ( AgInt no AREsp 1410328 / SP)
. 2 . Feito incluído em pauta virtual para o dia 27/04/2023, mas retirado por solicitação da ré. 3. Feito apregoado na sessão presencial designada para 06/06/2023 e, logo após, foi comunicado adiamento. 4 . O adiamento implica colocação do feito em julgamento na sessão subsequente, independentemente de nova intimação. 5. Em 14/06/2023, sessão subsequente ao adiamento, foi realizado o julgamento do recurso. 6 . Petição de nulidade sob o fundamento de ausência de intimação para a sessão do dia 14/06/2023. 7. Feito incluído em sessão virtual 17/08/2023 para apreciação da petição na qual se alegava nulidade. 8 . Feito reincluído em pauta presencial do dia 18/10/2023 e adiado, expressamente, para sessão de 25/10/2023. 9. Portanto, não há a nulidade apontada. 10 . NULIDADE NÃO VERIFICADA. (TJ-RJ - APL: 00863667520168190002 202300123537, Relator.: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 25/10/2023, DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 27/10/2023)

Importante consignar que o próprio andamento processual eletrônico anexado pelo recorrente às fls. 4890/4891 trouxe a indicação expressa do adiamento e a nova data de sessão, sendo dever do patrono acompanhar as movimentações processuais respectivas.

Por tais motivos,
rejeito
a presente preliminar.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

O embargante, José Henrique Bravim, sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente.

Como se sabe, a Lei nº 14.230/2021 modificou profundamente a de nº 8.429/92, que passou a prever em seu artigo 23 a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito da ação cível pública por ato de improbidade administrativa, nos seguintes termos:

Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

[...]

§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.

[...]

§ 8º O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo.

Nesse cenário, ao analisar o ARE 843989 (Tema 1199), decidiu o Supremo Tribunal Federal pela irretroatividade do novo regime prescricional, consoante teses fixadas:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
.

Destacou o Senhor Ministro Alexandre de Moraes que “
a inércia nunca poderá ser caracterizada por uma lei futura que, diminuindo os prazos prescricionais, passe a exigir o impossível, ou seja, que, retroativamente o poder público – que foi diligente e atuou dentro dos prazos à época existentes – cumpra algo até então inexistente
”.

E prosseguiu:
“A irretroatividade é flagrante, pois como salientado por HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, “Somente assim se evitará o risco do absurdo de provocar a lei superveniente a surpresa de uma prescrição consumada retroativamente
”(Prescrição e Decadência. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense. 2018, p. 210-211).

Assim, decidiu a Suprema Corte que
“o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/21 não retroage, em respeito ao ato jurídico perfeito e em observância aos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa”.

Trata-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, do CPC), cuja reprodução é obrigatória nos casos correlatos àqueles analisados no recurso paradigma.

Assim, em se tratando de demanda relativa a fatos ocorridos até o ano de 2010, forçoso reconhecer a impossibilidade de aplicação do regime prescricional previsto na citada lei 14.230/21.

Ademais, considerando que “
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
”
1
e, tendo em vista que a publicação da lei ocorreu em 26/10/2021, resta claro que quando proferida a sentença em 03/12/2018, ainda não havia transcorrido o prazo de 4 anos previsto no art. 23 da LIA, hábil a culminar no reconhecimento da prescrição intercorrente.

É o entendimento adotado neste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/2021. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.
1- O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (STF. Plenário. ARE 843989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 18/8/2022 - Repercussão Geral - Tema 1.199). 2- Tendo em vista que a publicação da lei ocorreu em 26.10.2021, resta claro que ainda não transcorrido o prazo de 4 anos previsto no art. 23 da LIA, hábil a culminar no reconhecimento da prescrição intercorrente, circunstância que conduz à anulação do ato judicial recorrido
. 3- Sentença anulada. 4- Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0001926-38.2016.8.08.0040. Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Data do julgamento 23/11/2023).

Afasto,
portanto, a arguição de prescrição.

DO ADITAMENTO
AOS ACLARATÓRIOS DE FLS.
4917/
4922

Quanto ao pedido de aditamento aos embargos, sequer deve ser conhecido.

No sistema recursal brasileiro, vigora o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, sendo que o manejo do primeiro recurso gera a preclusão consumativa, impedindo o exame de protocolos posteriores pela mesma parte contra a mesma decisão.

Corroborando,
mutatis mutandis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADITAMENTO ÀS RAZÕES DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA . INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Uma vez interposta a apelação, a prática de novo ato processual com o objetivo de aditar às razões já apresentadas fica obstada em razão da preclusão consumativa, conforme firme orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal
. 2. Os temas objeto de aditamento (suposta atipicidade e reavaliação da dosimetria), sobre os quais a defesa atribui a natureza de ordem pública - por isso mesmo, em sua ótica, cognoscível a qualquer tempo -, somente justificariam a abordagem específica pelo acórdão, à mingua de impugnação na apelação, caso fosse constatada eventual ilegalidade, o que não ocorreu. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1737896 SC 2020/0194719-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 16/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2021)

Superadas essas questões preliminares, passo ao exame do mérito propriamente.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro assistir razão aos embargantes, porquanto integralmente apreciadas as questões apresentadas.

Confira-se o acórdão embargado:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POLICIAIS ENVOLVIDOS COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS PARA BENEFÍCIOS PESSOAIS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. VALIDADE DAS PROVAS. APLICAÇÃO DE SANÇÕES DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. recursos de apelação interpostos por MILTON SIRTOLI e JOSÉ HENRIQUE BRAVIN contra sentença da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares/ES que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A decisão condenou os apelantes à perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 4 anos, e proibição de contratar com o poder público por 3 anos, nos termos da Lei nº 8.429/1992.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão: (i) verificar a adequação da via eleita e da aplicação da Lei de Improbidade Administrativa ao caso concreto; (ii) analisar a validade das interceptações telefônica e das respectivas degravações como meio de prova na ação de improbidade administrativa; (iii) avaliar a proporcionalidade e razoabilidade das sanções impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei de Improbidade Administrativa aplica-se ao caso concreto, ainda que os fatos envolvam também possíveis infrações penais. As sanções das esferas penal, cível e administrativa são autônomas e cumuláveis, conforme previsto no art. 37, §4º, da CF/1988 e art. 12 da Lei nº 8.429/1992, não havendo bis in idem.

4. a alegação de invalidade das interceptações telefônicas não prospera, pois não foi comprovada a ausência de autorização judicial ou qualquer irregularidade no procedimento.

5. As interceptações telefônicas e respectivas degravações foram submetidas ao crivo do contraditório, o que permite seu uso como prova na ação de improbidade.

6. As penalidades aplicadas são proporcionais à gravidade dos atos ímprobos praticados pelos apelantes, que, como policiais, utilizaram-se de suas funções públicas para colaborar com organização criminosa, repassando informações privilegiadas e obtendo vantagens financeiras. Tal conduta viola princípios fundamentais da administração pública, especialmente os da legalidade, moralidade e lealdade às instituições.

7. O acervo probatório é robusto, consistente em interceptações telefônicas, relatórios e outras evidências que confirmam o envolvimento dos apelantes com práticas ímprobas, inclusive em prejuízo das funções de segurança pública que deveriam exercer.

IV. DISPOSTIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A Lei de Improbidade Administrativa pode ser aplicada a agentes públicos envolvidos em condutas que, ainda que configurando crimes, também violem princípios da administração pública.

2. Provas obtidas medidante interceptação telefônica autorizada judicialmente e submetidas ao contraditório são válidas em ações de improbidade administrativa.

3. A perda da função pública e outras sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/1992 são proporcionais e adequadas quando comprovada a utilização da função pública para a prática de atos graves de improbidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §4º; Lei nº 8.429/1992, arts. 11 e 12; Lei nº 9.296/1996, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgInt no REsp nº 1.947.699/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE 08/11/2021; STJ, AgInt REsp nº 1.849.162, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 20/08/2024.

Nesse cenário, tem=se que o acórdão embargado foi explícito ao enfrentar a validade das provas emprestadas, vez que produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a documentação dos autos referencia o "Expediente Diverso nº 001/2010", sob segredo de justiça, onde deferida a interceptação telefônica questionada.

No voto proferido pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, restou consignado que
“não foi identificada nenhuma irregularidade do procedimento de interceptação telefônica, o que inclusive foi pontuado em sede de reclamação administrativa apresentada pelo apelante JOSÉ HENRIQUE BRAVIN em face do magistrado que deferiu a prova impugnada, que mencionou ainda o habeas corpus e respectivo recurso, ambos desfavoráveis à tese do apelante (fls. 4.615/33), igualmente rechaçada pela sentença, que não constatou nenhuma irregularidade.
”

Quanto à alegação de nulidade da documentação acostada à fl. 2072, o órgão colegiado também sustentou que
“o conjunto probatório, que inclusive embasa a condenação penal, cuja prova foi emprestada à presente ação de improbidade, deixa claro que os policiais ora apelantes prestaram informações e colaboraram com a organização criminosa, auxiliando na prática de delitos, e atrapalhando propositalmente as investigações e operações da polícia, com o único objetivo de arrecadarem para si vantagens financeiras e benefícios pessoais.”

A ilustre Procuradora de Justiça, em manifestação de id. 16585972, esclareceu que
“
a nulidade reconhecida na esfera penal não contamina, de forma reflexa e automática, o processo de improbidade, em razão da independência entre as instâncias e da autonomia do juízo cível para valorar as provas, conforme o princípio do livre convencimento motivado.“

De qualquer forma, tal questão não consiste em qualquer vício previsto no art. 1.022, do CPC, a ser suplantado por meio dos aclaratórios. Tem-se, na hipótese, contrariedade ao entendimento alcançado pelo
decisum
impugnado, que deve ser deduzida em via própria.

Na sequência, relativamente à pretensão de se aplicar retroativamente apenas a parte benéfica da nova lei - afastamento da perda da função - esta esbarra na proibição de combinação de leis para criar uma terceira norma (
lex tertia
).

O novo regime sancionatório deve ser analisado em sua integralidade, visto que trouxe também aspectos mais gravosos, como o aumento do prazo de proibição de contratar com o Poder Público, não se verificando norma inteiramente mais favorável que justifique a retroação pretendida.

Nesse sentido, acolho a manifestação do
Parquet, in verbis
:

Embora seja certo que a nova redação do art. 12, inciso III, da Lei de Improbidade Administrativa tenha suprimido a sanção de suspensão dos direitos políticos e reduzido o limite da multa civil, também é verdade que majorou o prazo da proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios fiscais ou creditícios, que passou de três para quatro anos.

Dessa forma, não se pode afirmar que o novo regime sancionatório seja integralmente mais benéfico, pois a redução de algumas penalidades foi compensada pelo agravamento de outras.

Assim, vê-se que a pretensão do embargante implica em pinçar apenas os trechos que lhe são favoráveis da redação atual e conjugá-los com os da lei anterior.

Entretanto, conforme entendimento já pacificado pelas Cortes Superiores, o ordenamento jurídico pátrio não autoriza a combinação de leis. Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CÁLCULO DE PENAS. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEP. NOVA REDAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DA COMBINAÇÃO DE LEIS. APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA EM SUA INTEGRALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte Superior é o de impossibilidade de combinação de Leis, formando uma terceira Lei. Assim, deve o julgador analisar, de forma individualizada, qual redação do artigo 112 da Lei das Execuções Penais é a mais benéfica ao sentenciado para fins de alcance do requisito objetivo necessário à progressão de regime - aquela com ou sem as modificações trazidas pela Lei n. 13.964/2019. 2. Na hipótese, a retificação do cálculo de penas do sentenciado, para aplicação dos lapsos de progressão de regime previstos na nova redação do art. 112 da LEP aos crimes comum e equiparado a hediondo, mostra-se mais benéfica ao agravante, devendo ser mantida a decisão do juízo da execução. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.006.144; Proc. 2022/0170900-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 06/09/2022; DJE 15/09/2022) – Destaquei.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADORA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. CRIMES COMUNS QUE FORAM PRATICADOS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 13.964/2019 QUE, NO PONTO, É MAIS GRAVOSA AO RÉU. A SUA APLICAÇÃO OFENDERIA O PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. SOBRE OS CRIMES COMUNS SOB EXAME DEVE INCIDIR A REGRA ENTÃO PREVISTA NA LEI Nº 7.210/1984, E NÃO A NOVA LEGISLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. II. O recorrente está cumprindo pena por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em 26/11/2010 (Ação Penal 0026101-25.2010.8.24.0020) e ao art. 217-A, caput, do Código Penal. CP, em 21/10/2010 (Ação Penal 0003607-35.2011.8.24.0020), tendo contra si, anteriormente, apenas condenações transitadas em julgado por crimes comuns. III. As instâncias antecedentes lastrearam seu entendimento na impossibilidade de combinação de Leis. Isso porque, por ser o recorrente reincidente não específico na prática de crime hediondo ou equiparado, entendeu por aplicar em seu favor, de maneira retroativa, a Lei nº 13.964/2019, norma mais benéfica, exigindo- se o cumprimento de 40% (quarenta por cento) para a progressão de regime. lV. De igual modo, a jurisprudência desta Suprema Corte também veda a combinação de Leis. Que se caracterizaria pela conjugação de aspectos favoráveis da Lei anterior com aspectos favoráveis da Lei posterior, de modo a buscar a aplicação mais favorável ao réu. Por entender que representaria a criação de uma lex tertia, o que transformaria o juiz em legislador. Precedentes. V. In casu, não se trata da combinação de Leis aplicáveis a uma mesma condenação, em concurso de crimes, mas de aplicação da Lei Penal para condenações diversas, ocorridas em momentos distintos. VI. Nesse contexto, os crimes comuns foram praticados antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019. Trata-se, pois, de novatio legis in pejus, de forma que a sua aplicação, no ponto, configuraria ofensa ao princípio da irretroatividade da Lei Penal mais gravosa. Por conseguinte, sobre os crimes comuns deve incidir a regra então prevista na Lei nº 7.210/1984, e não a nova legislação. VII. Agravo regimental do Ministério Público Estadual a que se nega provimento. (STF; HC-ROAgR 219.888; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; DJE 16/12/2022; Pág. 43) - Destaquei.

Vê-se que a objeção das Cortes Superiores à combinação de normas jurídicas repousa em fundamentos de ordem dogmática-constitucional, afinal, o ordenamento jurídico deve ser compreendido como um sistema integrado e coerente, no qual cada dispositivo legal encontra-se em relação de equilíbrio com os demais. Permitir que se pinçassem isoladamente apenas as disposições mais favoráveis de cada lei para formar uma terceira disciplina implicaria subverter esse equilíbrio, atribuindo ao julgador a função de legislador positivo, em flagrante violação ao princípio da separação dos poderes.

Além disso, esse expediente comprometeria a segurança jurídica, pois abriria espaço para soluções casuísticas, diferentes em cada processo, conforme a conveniência subjetiva da parte ou a discricionariedade do intérprete. Por isso, a análise da lei mais benéfica deve ser realizada de forma objetiva, isto é, tomando o texto legal em sua integralidade e não em recortes parciais ajustados ao caso concreto.

Assim a retroatividade da lei mais benéfica, prevista no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, só é cabível quando a norma posterior é inteiramente mais favorável, o que não se verifica no caso concreto, diante da existência de sanções mais gravosas introduzidas pela Lei nº 14.230/2021. (...)”

No que se refere à sustentação de que o Colegiado deveria se manifestar sobre “fato novo”, consistente na extinção de punibilidade pelo crime de coação em processo criminal, também não prospera.

Isso porque a extinção da punibilidade criminal não aproveita automaticamente a esfera cível da improbidade, por se tratar de instâncias autônomas e independentes.

Eventual repercussão ocorre apenas em casos de negativa de autoria ou inexistência do fato, hipóteses não verificadas nos autos.

Por fim, destaco que o acórdão assentou que o conjunto probatório demonstrou que os agentes revelaram fatos funcionais privilegiados para beneficiar organização criminosa, conduta que se amolda perfeitamente ao inciso III do art. 11 da LIA, dispositivo que permanece em pleno vigor mesmo após a reforma de 2021.

Ademais, consoante pacífico entendimento do STJ, “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Logo, o que se extrai das razões recursais é o inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. [...]

1.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.

3.
Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no Ag n. 1.434.894/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos
.

É como voto.

1
STF. Plenário. ARE 843989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 18/8/2022 - Repercussão Geral - Tema 1.199

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)